Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS BARBOSA MENDONÇA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução por quantia certa ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O recorrente deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Intimado a comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, alegou que encontra-se com suas contas bloqueadas por decisão do juízo de origem e juntou extrato de bloqueio de ativos financeiros do Sisbajud. Em exame aos autos, constatou-se que a serventia judicial certificou que já havia desbloqueado o montante excedente ao valor da execução. Dessa forma, foi concedida nova oportunidade para que o recorrente comprovasse a veracidade da declaração de que encontra-se com as contas bloqueadas. Sobreveio o recolhimento do preparo em dobro (ID 52717925). É o relatório. Decido. O recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça. Quando intimado para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC) ou a regularizar o preparo, sustentou que não teria condições de arcar com a taxa judiciária porque suas contas estariam bloqueadas. Tendo optado por prosseguir quanto ao pedido de gratuidade, restou preclusa a oportunidade para o recolhimento do preparo. No entanto, ao ser intimado para comprovar a veracidade de sua declaração anterior, apresentou um comprovante de pagamento do preparo, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, a parte desistiu do seu pedido, conclusão a que se chega porque optou pelo recolhimento do preparo. Conforme já mencionado, o prazo para recolhimento do preparo, tal qual o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação ou restituição, salvo por motivo de força maior. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorre-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). Esta é a situação dos autos, em que o agravante não apresentou o comprovante do preparo no tempo certo, o fazendo somente quando preclusa a oportunidade. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator